Tribunal: TJDFT
Processo: 0742615-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742615-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: SANDRA REGINA OLIVEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de SANDRA REGINA OLIVEIRA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação Revisional (n. 0711386-56.2024.8.07.0007), deferiu a tutela de urgência requerida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de Ação Revisional em que a autora busca, liminarmente, a suspensão de procedimento extrajudicial de execução de dívida referente à financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, sob o argumento de que houve indevida incidência da Tabela Price e capitalização mensal de juros, havendo crédito em seu favor. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). Entendo que está presente a probabilidade do direito. A jurisprudência pátria indica que não é possível a capitalização mensal de juros em contratos de financiamento por entes que não fazem parte do Sistema Financeiro de Habitação. Na hipótese, ao que parece, houve aplicação da Tabela Price e, possivelmente, da capitalização mensal de juros no contrato celebrado inicialmente com o 1o réu, o que não é instituição financeira. Diga-se que os cálculos realizados unilateralmente pela autora demonstram a existência de crédito em seu favor, o que descaracterizaria a mora. Certamente a confirmação da existência de irregularidades no cálculo e pagamento em excesso depende de dilação probatória. No entanto, observa-se que há perigo na demora, na medida em que a autora foi notificada acerca do atraso do pagamento de parcelas, que poderiam ser amortizadas com o valor alegadamente pago em excesso. Portanto, aguardam o decurso do prazo processual regular pode significar a perda do imóvel pela autora, causando-lhe prejuízo indelével. No mais, a medida é perfeitamente reversível, sendo possível a retomada do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária em caso de revogação ou improcedência do pedido inicial. Além disso, caso improcedente o pedido revisional, poderá haver a cobrança dos valores em atraso, com os ônus da mora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar que as requeridas suspendam eventual procedimento de consolidação da propriedade imóvel, em qualquer etapa, até ulterior decisão deste juízo. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. A Agravante aduz que a decisão agravada não apresenta suficiente fundamentação e não corresponde ao mais recente entendimento jurisprudencial. Afirma que o sistema de amortização do saldo devedor derivado da tabela price não deriva, por si só, capitalização mensal dos juros convencionados e que não há vedação legal à contratação com garantia de alienação fiduciária com estipulação de correção do saldo devedor pela tabela price. Acrescenta que as planilhas elaboradas pela devedora não possuem rigor técnico e a consequência da mora não purgada é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante e que a mera propositura da ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora, de acordo com a Súmula 380 do STJ. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para ser afastada a suspensão dos atos de consolidação de propriedade determinada na decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inc. I, do CPC. Inicialmente, observo que a propositura da ação revisional de cláusulas contratuais não pode eximir a parte autora do seu dever de cumprir com a sua obrigação pecuniária, tampouco pode obstar eventual procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, como consectário da mora. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.” Desse modo, uma vez caracterizada a mora, a cobrança dos valores em aberto e a eventual consolidação da propriedade podem se constituir em exercício regular do direito da credora. Por outro lado, verifico que a Agravante, como instituição não integrante do Sistema de Financiamento Imobiliário, embora não possua autorização para adotar a capitalização mensal de juros, a teor do art. 5o, inc. III, da Lei n. 9.514/1997, não é impedida de utilizar a “tabela price” para a correção de seu saldo devedor. Além disso, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização da “tabela price” para o cálculo das prestações do financiamento não é ilegal e nem enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessária dilação probatória para a verificação da efetiva existência de capitalização de juros decorrente da sua utilização. Embora tenha alcançado referidas conclusões, observo que a Agravante não demonstra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito do recurso. De outro lado, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, liminarmente, poderá promover efeitos de difícil reparação para a parte agravada, que poderá perder o seu imóvel, hipótese vedada pelo art. 300, §3o, do CPC. Assim, julgo adequado aguardar-se o julgamento final do presente recurso pelo colegiado. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 15:34:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador